Tribunal: STF
Processo: RE 1332771
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE.
    1. Responsabilidade solidária.
    Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, de modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.
    A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública, ainda que o medicamento pleiteado também possa ser requerido junto aos CACONs/ UNACONs (Centros ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia). Responsabilidade solidária dos entes federativos ainda que determinado fármaco não integre as listagens do SUS.
    Tema 793 do STF. A compreensão que se extrai da tese fixada é de que a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos na execução dos serviços de saúde, sendo cabível o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro do tratamento, em procedimento específico a ser instaurado pelo ente público interessado, considerando as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do SUS.
    Julgamento cujo acórdão não transitou em julgado, o que exige cautela dos órgãos fracionários em adotar o entendimento de que as ‘listas do SUS’, que define a competência dos entes federados para o custeio de medicamentos/tratamentos à população, devem ser observadas pelo Poder Judiciário.
    2. Autoaplicabilidade do art. 196 da Constituição Federal de 1988. Postulado constitucional da dignidade da pessoa humana.
    O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Carta, com aplicação imediata – leia-se § 1º do art. 5º da mesma Constituição –, e não um direito meramente programático.
    3. Princípio da tripartição dos poderes. Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    A violação de direitos fundamentais, sobretudo a uma existência digna, legitima o controle judicial, haja vista a inércia do Poder Executivo.
    4. Princípio da reserva do possível.
    Não se aplica quando se está diante de direitos fundamentais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, consagrado na CF/88 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inc. III, da Carta Magna).
    5. Princípio da proteção do núcleo essencial.
    Princípio da vinculação. Da proibição de retrocesso.
    É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais.
    6. Direito ao tratamento.
    Sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos, e restando comprovada nos autos a necessidade da parte requerente de submeter-se ao tratamento descrito na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público o custeie. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196 e 198, incisos, da Constituição Federal de 1988, e 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, bem como na Lei Estadual/RS n. 9.908/93.
    7. Substituição dos fármacos e Denominação Comum Brasileira.
    O médico responsável pela vida e pela saúde da parte autora determina qual o medicamento indispensável ao tratamento da enfermidade a que é acometida. O laudo juntado pelo ente público, data vênia, não se presta para o fim colimado, qual seja, modificar a prescrição médica. O médico que indicou o tratamento deve expressar formalmente a possibilidade de substituição do tratamento indicado. No entanto, é possível que os medicamentos sejam fornecidos na forma da Denominação Comum Brasileira, desde que na mesma quantidade, dosagem prescrita e com base no princípio ativo do fármaco postulado na inicial.
    As questões envolvendo a substituição de medicamento, já que é indispensável ouvir o médico assistente da parte autora, bem como a impossibilidade do fornecimento dos fármacos pela sua Denominação Comum Brasileira, poderão ser apuradas a qualquer tempo pelas partes interessadas nos próprios autos, em fase de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de nova ação.
    APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC” (págs. 52-53 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 194, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator